Tribunal: TJDFT
Processo: 0732564-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732564-53.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JORGE JAEGER AMARANTE, NANNA CAROLINA VIEIRA AMARANTE, VANIA MARIA DA CRUZ FRANCO RECORRIDOS: ULISSES RIEDEL DE RESENDE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. TESE NÃO ANÁLISADA NA ORIGEM. DECISÃO OMISSA. RENÚNCIA A MANDATO. ART. 112 CPC. MANDANTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE. 1. A decisão recorrida deixou de apreciar matéria expressamente suscitada pelo agravante, o que configura vício de omissão (CPC, art. 489, V), que não foi sanado mesmo após a oposição de Embargos de Declaração. Ressalto, inclusive, que a matéria não é passível de apreciação nesta seara recursal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição. Portanto, se faz necessário o retorno dos autos à origem para que o Juízo a quo complemente a decisão recorrida, analisando a alegação de impenhorabilidade. 2. A lei adjetiva estabelece que a comunicação ao mandante é requisito necessário à eficácia da renúncia do mandatário. Tal preposição exige, por consequência, que o reconhecimento da impossibilidade da referida comunicação ocorra somente após esgotadas todas as diligências possíveis nesse intento, ônus que cabe ao renunciante e do qual não se desincumbiu o agravante. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 994, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, todos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 112 do Código de Processo Civil, alegando ter demonstrado de forma ampla que a comunicação da renúncia ao mandato que lhe foi outorgado, acrescentado que a decisão resistida teria negado a validade das diligências realizadas com base em exigência de provas não previstas em lei. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 994, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, todos do CPC, “não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional no acórdão que decide, de modo integral e com fundamentação suficiente, a controvérsia posta. O mero inconformismo com o julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.589.277/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 112 do Estatuto Processual vigente, porquanto infirmar a conclusão da turma julgadora de que não houve a comprovação do esgotamento das diligências cabíveis para a notificação da renúncia aos mandatos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017